Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Indefere-se o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça se os requerentes não trazem elementos suficientes para comprovação da condição econômico-financeira do requerido/beneficiário.

2. Estando a majoração dos alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade (20% dos rendimentos do genitor para os dois filhos), é incabível o aumento da prestação alimentar.

3. Negou-se provimento ao apelo.